Tribunal: STF
Processo: RE 1338718
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. PISO SALARIAL PARA REMUNERAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 7.394/85. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VALOR INFERIOR AO PISO SALARIAL DA CATEGORIA ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º, DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que, em ação civil pública proposta pelo CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 16º REGIÃO em face do Município de Cabedelo, alegando irregularidades na aplicação da Lei Federal nº 7.394/85 no âmbito do Município de Cabedelo após diligência/fiscalização realizada no Hospital e Maternidade Municipal Padre Alfredo Barbosa, julgou parcialmente procedente a demanda para determinar que o Município réu, ‘observando a Lei nº 7.394/85, reveja as remunerações dos Técnicos em Radiologia vinculados ao Município de Cabedelo/PB ou/e que sejam ligados direta e indiretamente à administração pública deste Município, para que o piso seja de R$ 1.526,00 (um mil, quinhentos e vinte e seis reais), já incluído o adicional de insalubridade, e que seja respeitada, também, a jornada de trabalho limitada a 24 (vinte e quarto) horas semanais’.



     O Município, em seu apelo, sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 7.394/85 aos servidores públicos municipais submetidos ao regime estatutário. Invoca o princípio da autonomia. Defende que a Lei Municipal nº 1.885/2018 em seu artigo 3º, estabelece o direito à percepção da gratificação de insalubridade, de acordo com a complexidade (grau máximo, médio ou mínimo) ao limite máximo de 20% (vinte por cento). Por fim, registra a impossibilidade de fixação de piso salarial com base no salário mínimo, a teor do art. 7° da Constituição.



    É certo que o exercício da profissão de radiologia se deu através da Lei nº 7.394/85, a qual, em seu art. 16, vinculou o piso salarial dos ditos profissionais ao salário mínimo. Neste particular, importa registrar que o STF, ao julgar a ADPF nº 151, embora tenha reconhecido a não recepção do art. 16 da Lei 7.384/85, determinou que os critérios fixados pela lei deveriam continuar sendo aplicados até que lei posterior estabelecesse nova base de cálculo, e que a base de cálculo ficaria congelada no valor de dois salários-mínimos vigentes na data do trânsito em julgado daquela decisão, a fim de desindexar o salário-mínimo. 



    Ocorre que os Municípios não estão vinculados à Lei Federal 7.394/85 no que diz respeito à carga horária e ao piso salarial dos Técnicos em Radiologia, diante da autonomia conferida pela Constituição Federal aos entes federais, sendo estes livres para dispor sobre a remuneração e o regime de trabalho de seus servidores ocupantes de cargos públicos. Note-se que o art. 39 da Constituição Federal estabelece a competência dos entes federais para instituírem regime jurídico único, bem como os planos de carreira dos seus servidores, excluindo expressamente, no § 3º, do art. 39, a obrigatoriedade de observância do piso salarial previsto no art. 7º, inciso V, para os servidores ocupantes de cargo público. 



    Ademais, a Segunda Turma do TRF 5ª Região, ao analisar caso semelhante, já adotou o entendimento de que "não se pode pretender alterar a remuneração prevista para o cargo de Técnico de Radiologia, adequando-a ao piso salarial da categoria, uma vez que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, obedecendo, ainda, as regras de dotação orçamentária". (PJE 0801587-19.2019.4.05.8201, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 27/11/2019). 



    Remessa oficial e apelação providas.” (eDOC 11, p. 9-10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, XVI, e 39 do texto constitucional e ao decidido na ADPF 151.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que compete à União fixar as condições de exercício das profissões, sendo inconstitucional lei municipal que disponha sobre remuneração e carga horária de servidores técnicos em radiologia em parâmetros distintos aos positivados na Lei federal 7.394/1985 (eDOC 15). 



    A Procuradoria Geral da República opinou pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PISO SALARIAL E CARGO HORÁRIA. LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. NÃO OBSERVADO O ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 151/DF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 25, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a Lei federal 7.394/1985 e a Lei 1.885/2018 do Município de Cabedelo-PB, consignou que compete à municipalidade delinear o regime jurídico de seu funcionalismo público, à luz da autonomia constitucional conferida aos entes da Federação.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Conforme relatado, a sentença julgou parcialmente procedente a demanda para determinar que o Município réu, "observando a Lei nº 7.394/85, reveja as remunerações dos Técnicos em Radiologia vinculados ao Município de Cabedelo/PB ou/e que sejam ligados direta e indiretamente à administração pública deste Município, para que o piso seja de R$ 1.526,00 (um mil, quinhentos e vinte e seis reais), já incluído o adicional de insalubridade, e que seja respeitada, também, a jornada de trabalho limitada a 24 (vinte e quarto) horas semanais. 



    É certo que o exercício da profissão de radiologia se deu através da Lei nº 7.394/85, a qual, em seu art. 16, vinculou o piso salarial dos ditos profissionais ao salário mínimo. Neste particular, importa registrar que o STF, ao julgar a ADPF nº 151, embora tenha reconhecido a não recepção do art. 16 da Lei 7.384/85, determinou que os critérios fixados pela lei deveriam continuar sendo aplicados até que lei posterior estabelecesse nova base de cálculo, e que a base de cálculo ficaria congelada no valor de dois salários-mínimos vigentes na data do trânsito em julgado daquela decisão, a fim de desindexar o salário-mínimo. 



    Ocorre que os Municípios não estão vinculados à Lei Federal 7.394/85 no que diz respeito à carga horária e ao piso salarial dos Técnicos em Radiologia, diante da autonomia conferida Constituição Federal aos entes federais, sendo estes livres para dispor sobre a remuneração e o regime de trabalho de seus servidores ocupantes de cargos públicos. 



    Note-se que o art. 39 da Constituição Federal estabelece a competência dos entes federais para instituírem regime jurídico único, bem como os planos de carreira dos seus servidores, excluindo expressamente, no § 3º, do art. 39, a obrigatoriedade de observância do piso salarial previsto no art. 7º, inciso V, para os servidores ocupantes de cargo público.” (eDOC 10, p. 2)



    Verifico que a decisão recorrida encontra-se em dissonância com a orientação firmada por esta Corte. Isso porque, na ADPF 151, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.04.2019, determinou-se a observância do piso salarial referente aos técnicos em radiologia nos termos da Lei 7.394/1985, até que sobreviesse nova legislação.



    Eis o teor da ementa do referido julgado:



    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Indexação ao salário mínimo. Medida cautelar confirmada. 1. inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. 2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Nesse sentido, em relação à situação específica do Município de Cabedelo-PB, no bojo do ARE 1.178.720, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.06.2019, decidiu-se pela inconstitucionalidade de interpretação judicial que afastou a aplicação do piso salarial fixado pela Lei federal 7.394/1985, para aplicar norma contida na legislação municipal:



    “Depreende-se do julgamento da ADPF 151 que o art. 16 da Lei 7.394/1985, no que vinculava o piso salarial dos técnicos em radiologia com base em múltiplos do salário mínimo, não foi recepcionado pela Constituição Federal. Contudo, o Plenário decidiu que os critérios estabelecidos no dispositivo impugnado deveria continuar sendo aplicados até que sobreviesse norma que fixasse nova base de cálculo. Determinou, ainda, o congelamento da base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão, restando, assim, reafirmada a validade do piso salarial do técnicos em radiologia, bem como o percentual relativo à insalubridade. 



    Verifica-se que o Tribunal a quo, ao apreciar a apelação, assim asseverou: 



    ‘Na hipótese em comento, a Lei Municipal nº 1194/2004, que instituiu o Plano de cargos, carreiras e remuneração para o Grupo Ocupacional de Serviços de Saúde do Município de Cabedelo, estabelece em seu art. 45, § 3º, que ‘o valor do vencimento correspondente a jornada básica de trabalho de cada cargo do Grupo Ocupacional de Serviços de Saúde é o especificado nos Anexos I e II desta Lei’ (fls. 153), motivo pelo qual não deve ser acolhido o pleito dos autores de pagamento do piso salarial com base na legislação federal, bem como da incidência do percentual do adicional de insalubridade sobre o referido montante.’



     Na espécie, constata-se que o Tribunal de origem decidiu por afastar a aplicação do piso salarial fixado pela Lei 7.394/1985 para aplicar a norma do § 3º do art. 45 da Lei Municipal 1.194/2004. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido revela-se dissonante do que decidido por esta Corte na ADPF 151 MC.”



    Na mesma toada, assim votou o Ministro Ricardo Lewandowski no ARE 1.283.876, de sua relatoria, DJe 09.09.2020, in verbis:



    “Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte firmada no sentido de que compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional (...) No caso em questão, a Lei Federal 7.394/1985, que estabeleceu o piso salarial dos técnicos em radiologia, deve ser observada por todos os entes federativos, conforme os critérios fixados no julgamento da ADPF 151/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, aplicando-se, portanto, aos servidores públicos estaduais. 



    Nessa linha de entendimento, menciono as seguintes decisões: ADI 3.587/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.095.728-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 821.761-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 970.577-AgR/SP, de minha relatoria; RE 1.127.795/CE, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.115.983/ES, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.032.203/SC, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.211.339/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 807.505/SP, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 801.013/RS, Rel. Min. Teori Zavascki.”



    Igualmente, no RE 1.127.495, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 02.12.2019, chegou-se à conclusão similar, nos seguintes termos:



    “O exame do Estado Federal brasileiro permite que nele se reconheça a possibilidade de a União Federal, no sistema de repartição constitucional de competências estatais, exercer, legitimamente, as atribuições enumeradas que lhe foram conferidas, em caráter privativo, pela Carta Política, sem que a prática dessa competência institucional implique transgressão à prerrogativa básica da autonomia político-jurídica constitucionalmente reconhecida aos Estados-membros, ao Distrito Federal e aos Municípios. 



    (...)



     Vê-se, daí, que, tratando-se de matéria subsumível à noção de condições para o exercício de profissões, há, em face da privatividade da competência normativa outorgada à União Federal, clara interdição constitucional ao poder do Município legislar sobre esse tema, como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Suprema (ADI 3.587/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADI 4.387/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 801.013/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ARE 869.896-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.077.343/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ARE 1.229.735/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 1.211.339/RN, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.221.602/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.) (...) O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo os termos da sentença (eDOC 4, p. 6) (art. 932, V, do CPC c/c art. 21, §2º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente